Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0732019-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO ALVES PEREIRA DA SILVA PACIENTE: IVANILTON BARBOSA MENDES AUTORIDADE: JUÍZA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO DF D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Alves Pereira da Silva em favor de Ivanilton Barbosa Mendes, autuado em flagrante em 18/09/2022 pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, e 129, caput, do Código Penal (tentativa de homicídio e lesão corporal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia ocorrida em 20/09/2021. O impetrante alega que: 1) a prisão preventiva é desproporcional e que não estão presentes seus requisitos autorizadores, tendo sido decretada tão somente com base na existência de gravidade concreta da conduta; 2) foram desconsideradas as circunstâncias judiciais favoráveis ao custodiado, que tem residência fixa e ocupação lícita (CTPS assinada em anexo), é primário, de bons antecedentes, não ostenta inquéritos policiais ou ações penais em curso contra sua pessoa e ostenta excelente comportamento social na comunidade em que vive, não tendo sua personalidade voltada para a prática delituosa habitual; 3) o fato ocorreu em legítima defesa, quando a vítima Izaeus tentou desferir facadas contra o paciente, ocasião em que este entrou em casa e buscou um facão para se defender, acabando por acertar acidentalmente Cícero e Maria, quando tentavam apartar a briga, não havendo qualquer intenção de lesioná-las; 4) é possível constatar a possibilidade de que eventual cumprimento de pena, em caso de condenação, tenha seu início em regime menos gravoso do que o fechado, o que revela a desproporcionalidade da prisão preventiva decretada; 5) as medidas cautelares dos incisos IV, V e X do art. 319 do CPP (proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga e monitoração eletrônica) devem prevaleceram sob a segregação cautelar, por serem menos gravosas e cumprirem a mesma finalidade da prisão. Requer seja concedida a ordem para determinar a soltura imediata do paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o breve relato. Decido. Não vislumbro presentes os elementos necessários para a concessão da ordem neste momento processual. Compulsando os autos do processo, é possível verificar a gravidade concreta da conduta do paciente, direcionada aos familiares da sua companheira, e que também não são recomendáveis as medidas cautelares diversas da prisão, conforme destacado pelo d. Juízo a quo, in verbis: “(...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Trata-se de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal. Os policiais foram ao local e encontraram três vítimas lesionadas, que informaram terem sido atingidas pelo autuado. Os três narraram que foram atingidos no momento em que o autuado golpeava o Sr. Izaeus com uma faca. Tudo teria começado por conta de uma discussão familiar, onde o autuado teria ido buscar uma faca e voltou para atingir a vítima Izaeus. Alguns golpes atingiram Izaeus e as duas outras vítimas foram atingidas ao tentarem defender. Maria Aparecida teve um dedo decepado pelo autuado. O fato ostenta gravidade concreta, que extrapola o inerente ao tipo penal. Há uma extrema agressividade do autuado direcionada aos membros da família da sua companheira. O autuado desferiu golpes de faca e chegou a decepar o dedo de sua sogra. (...) O autuado é primário. Contudo, o fato ostenta gravidade concreta, como explanado acima. O modo de agir do autuado demonstra uma grande agressividade. Entendo que, caso colocado em liberdade, é grande a chance de se envolver em novas situações delitivas. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. (...)” No mesmo sentido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA. 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime. 2. No caso concreto, evidenciam-se periculosidade e gravidade concretas suficientes para decretar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 3. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1606824, 07219785420228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se ao E. Desembargador Relator, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista